Tribunal: TJES
Processo: 5016184-10.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016184-10.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016184-10.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
1.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INVIABILIDADE.
PENA-
BASE
.
2. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. 3. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL. 4.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal visando à parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0002078-38.2015.8.08.0035, em que o requerente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Postula: (i) aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de porte ilegal de arma pelo delito de homicídio tentado; (ii) revisão da dosimetria da pena sob alegação de fundamentação inadequada quanto à culpabilidade e ao comportamento da vítima; (iii) readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a possibilidade de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio tentado; (II) avaliar a ocorrência de erro na dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração da culpabilidade e do comportamento da vítima; (III) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo, conexo ao delito de homicídio tentado, não é cabível, pois a questão não foi quesitada ao Tribunal do Júri, estando alcançada pela preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “b”, da CF/88) impede sua revisão nesse aspecto.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade revelou-se genérica, carecendo de concretude, o que contraria o entendimento do STJ de que “o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis depende de fundamentação concreta e específica” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

O comportamento da vítima deve ser neutra ou favorável ao réu (STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, 6ª Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Inexistindo clareza sobre sua influência na pena-base, determinou-se a compensação com a valoração negativa dos antecedentes, resultando na fixação da pena-base no mínimo legal.

Negada a alteração do regime inicial fechado, considerando o somatório total de 17 anos de reclusão e o disposto no art. 33, §2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A aplicação do princípio da consunção em crimes conexos julgados pelo Tribunal do Júri depende de quesitação ao Conselho de Sentença, cuja ausência torna preclusa a matéria.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e específica, sob pena de nulidade.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao réu.
Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b”; CP, arts. 14, II; 33, §2º, “a”; e 59; CPP, arts. 483, §6º; 484; 571, VIII; e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 537.891/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/02/2020; STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016184-10.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
Bruno Guilherme Souza da Silva
, visando à parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0002078-38.2015.8.08.0035, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Postula, inicialmente, a aplicação do princípio da consunção, a fim de que a conduta do porte ilegal de arma de fogo seja absorvida pelo crime de homicídio. Na sequência, pugna pena pela revisão da dosimetria da pena, em especial, em vista de suposta valoração inidônea da culpabilidade e do comportamento da vítima. Por fim, requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Inicial instruída com documentos que a defesa entendeu suficientes para a análise do pedido.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, na manifestação de id. nº 10770509, opina pela improcedência do pedido.

Esta a síntese da ação, que passo a analisar:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O requerente firma o primeiro pedido na hipótese descrita no inciso I acima, ou seja, na suposta contrariedade da sentença a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, aduzindo incidir, na hipótese, a regra da consunção, a fim de que a conduta do porte ilegal de arma de fogo seja absorvida pelo crime de homicídio tentado.

Sem razão. Como delito conexo, o porte ilegal de arma de fogo foi, na forma do artigo 483, §6º, do Código de Processo Penal, quesitado aos jurados, os quais acolheram a tese acusatória.

Por outro lado, aos jurados não fora questionada a aplicação da regra da consunção, a qual, enquanto matéria de defesa, deve ser submetida à competência do Conselho de Sentença. Aliás, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[O] reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova” (STJ, AgRg no HC 537.891/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/02/2020)

Ora, não tendo sido a viabilidade da absorção quesitada aos jurados, é impositivo concluir que presume-se que a matéria está inserida no quesito absolutório genérico, o qual foi rechaçado na sessão plenária.

Nesse caso, em que a tese não consta da ata de julgamento e tampouco fora requerida a quesitação pela defesa no momento apropriado (art. 484, do Código de Processo Penal), mostra-se preclusa a matéria, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Desta forma, atento à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, cláusula inserida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “
b
”
, da Constituição Federal, inviável acolher, em prejuízo da deliberação do Conselho de Sentença, a tese defensiva de aplicação da consunçã
o
, na forma requerida.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder. No mesmo sentido, confira-se a Revisão Criminal 100210047237, de relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto, de 18 de maio de 2022.

Na dosimetria das penas relativas aos crimes de homicídio tentado, o
revisionando aduz que as operadoras relacionadas à culpabilidade e ao comportamento da vítima não se encontra validamente fundamentada
s
.

Em relação à culpabilidade, consta da sentença, simplesmente, que “
O réu agiu com elevado grau de CULPABILIDADE, restando claro o modus operandi empregado no cometimento do delito
.”

A formulação sentencial, claramente genérica,

não se apega em nenhuma circunstância concreta e provada nos autos apta a evidenciar a necessidade de um maior rigor no sancionamento,
contrariando compreensão jurisprudencial pacífica, no sentido de que
“O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).
Inidônea a valoração.

Sobre o comportamento da vítima, aponta a sentença que, “
de certa forma contribuiu para a eclosão do evento
.” O revisionando
argumenta que a circunstância deveria ter sido considerada como atenuante, mas foi ignorada no cálculo da pena.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
O comportamento da Vítima é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, 6ª Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024).

A sentença não deixa claro se a valoração positiva do comportamento da vítima influiu na fixação da pena-base, amenizando a reprimenda. Assim, viável a compensação dessa vetorial com a circunstância judicial dos antecedentes, que recebeu valoração negativa, do que resulta a fixação das penas-base no mínimo legal.

Com isso, as penas ficam assim estabelecidas:

HOMICÍDIO TENTADO – VÍTIMA RENAN SANTOS RANGEL

Pena-base: 12 (doze) anos de reclusão.

Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Em razão da prática do crime na forma tentada, a sanção foi reduzida em metade, resultando, de forma definitiva, em
6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

HOMICÍDIO TENTADO – VÍTIMA RENAN SANTOS RANGEL

Pena-base: 12 (doze) anos de reclusão.

Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Em razão da prática do crime na forma tentada, a sanção foi reduzida em 1/3 (um terço), resultando, de forma definitiva, em 8
(OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, basta observar que o somatório das penas atinge 17 (dezessete) anos de reclusão, de forma que, a teor do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, deve ser o desconto da reprimenda iniciada no modal fechado.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra,
reajustar as penas impostas em relação aos crimes de homicídio qualificado tentado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar as penas relativamente
aos crimes de homicídio qualificado tentado.